Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603213-43.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS.
FEFC. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
OMISSÃO DE GASTOS E RECEITAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO DE DESPESA NAS CONTAS
FINAIS. IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE
CONSULTA À BASE DE NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS. ARRECADAÇÃO DE
RECEITAS SEM EMISSÃO DE RECIBOS
ELEITORAIS. SERVIÇOS CONTÁBEIS E
J U R Í D I C O S .
M A T E R I A L
D E
P R O P A G A N D A . C U S T E I O P E L O
P A R T I D O .
D E S A P R O V A Ç Ã O .
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES.

1. Contratação de pessoas para militância
formalizada posteriormente, sem que haja
garantia quanto à efetiva realização dos
serviços na forma como descritos nos
contratos, cujos instrumentos são também
Num. 43631514 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 16:01:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062916013221700000042593077
Número do documento: 23062916013221700000042593077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/06/2023 16:10:46

falhos quanto às informações obrigatórias
(dados incompletos, alguns sem assinatura
do prestador de serviços e todos
desacompanhados de comprovação, seja
por documento fiscal ou recibo). Infração
aos artigos 35, § 12, e 60, caput e § 1º, da
r e s o l u ç ã o T S E n º 2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 .
Irregularidade grave que, no caso concreto,
atinge 73,59% do total de despesas
contratadas.

2. A fragilidade na comprovação de gastos
com militância conduz, quando a despesa
foi paga com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, à
determinação de recolhimento de montante
equivalente ao Tesouro Nacional.

3. A partir das eleições 2020, a omissão de
gastos e receitas na prestação de contas
parcial não é suprida pela inclusão dessas
informações na prestação de contas final,
cabendo a análise casuística da falha, em
especial quanto à sua dimensão e impacto
global nas contas. Precedentes do TSE.

4. Omissão de gastos na prestação de
contas parcial que atinge 44,4% do total de
despesas contratadas é falha grave, apta a
conduzir à desaprovação das contas.

5. A omissão de receitas na prestação de
contas parcial pode ser superada mediante
a
a p l i c a ç ã o
d o s
p r i n c í p i o s
d a
proporcionalidade e da razoabilidade
quando o impacto percentual no total de
receitas não é significativo (no caso, de
3,54%) e quando se tratam de doações
promovidas pelo partido político.
Precedente deste Regional.

6. A omissão de despesa, somente
des

Inteiro teor:
29/06/2023
Número: 0603213-43.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - HORACIO TERTULIANO DOS
SANTOS FILHO - SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 HORACIO TERTULIANO DOS SANTOS
FILHO DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HORACIO TERTULIANO DOS SANTOS FILHO
(REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43631514
29/06/2023
16:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.093

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603213-43.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 HORACIO TERTULIANO DOS SANTOS FILHO DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: HORACIO TERTULIANO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS.
FEFC. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
OMISSÃO DE GASTOS E RECEITAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO DE DESPESA NAS CONTAS
FINAIS. IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE
CONSULTA À BASE DE NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS. ARRECADAÇÃO DE
RECEITAS SEM EMISSÃO DE RECIBOS
ELEITORAIS. SERVIÇOS CONTÁBEIS E
J U R Í D I C O S .
M A T E R I A L
D E
P R O P A G A N D A . C U S T E I O P E L O
P A R T I D O .
D E S A P R O V A Ç Ã O .
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES.

1. Contratação de pessoas para militância
formalizada posteriormente, sem que haja
garantia quanto à efetiva realização dos
serviços na forma como descritos nos
contratos, cujos instrumentos são também
Num. 43631514 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 16:01:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062916013221700000042593077
Número do documento: 23062916013221700000042593077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/06/2023 16:10:46

falhos quanto às informações obrigatórias
(dados incompletos, alguns sem assinatura
do prestador de serviços e todos
desacompanhados de comprovação, seja
por documento fiscal ou recibo). Infração
aos artigos 35, § 12, e 60, caput e § 1º, da
r e s o l u ç ã o T S E n º 2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 .
Irregularidade grave que, no caso concreto,
atinge 73,59% do total de despesas
contratadas.

2. A fragilidade na comprovação de gastos
com militância conduz, quando a despesa
foi paga com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, à
determinação de recolhimento de montante
equivalente ao Tesouro Nacional.

3. A partir das eleições 2020, a omissão de
gastos e receitas na prestação de contas
parcial não é suprida pela inclusão dessas
informações na prestação de contas final,
cabendo a análise casuística da falha, em
especial quanto à sua dimensão e impacto
global nas contas. Precedentes do TSE.

4. Omissão de gastos na prestação de
contas parcial que atinge 44,4% do total de
despesas contratadas é falha grave, apta a
conduzir à desaprovação das contas.

5. A omissão de receitas na prestação de
contas parcial pode ser superada mediante
a
a p l i c a ç ã o
d o s
p r i n c í p i o s
d a
proporcionalidade e da razoabilidade
quando o impacto percentual no total de
receitas não é significativo (no caso, de
3,54%) e quando se tratam de doações
promovidas pelo partido político.
Precedente deste Regional.

6. A omissão de despesa, somente
descoberta mediante procedimento de
circularização e/ou consulta à base de
notas fiscais eletrônicas, constitui
irregularidade de natureza grave.

7. Constatado que a nota fiscal eletrônica
não foi cancelada, permanecendo válida, e
não produzindo o prestador qualquer prova
quanto às circunstâncias em que foi
emitida, tem-se como provada a realização
de gasto quitado com recursos que não
Num. 43631514 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 16:01:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062916013221700000042593077
Número do documento: 23062916013221700000042593077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/06/2023 16:10:46

transitaram pela conta bancária.
Caracterização desses recursos como de
origem não identificada, o que conduz à
obrigatoriedade de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional.
Precedentes do TSE.

8. Arrecadação de receitas estimáveis sem
emissão de recibo eleitoral, quando
atinentes a serviços contábeis e jurídicos
custeados pelo partido político, não
configuram irregularidade, haja vista que o
próprio registro dessa doação não é
obrigatório. Inteligência do artigo 20 da
resolução TSE nº 23.607/2019.

9. Arrecadação de receitas estimáveis sem
emissão de recibo eleitoral, quando
atinentes a material de propaganda
custeados pelo partido político, deve ser
objeto de emissão oportuna de recibo
eleitoral, ressalvada a hipótese, não
demonstrada no caso concreto, de que se
tratava de uso comum de material de
propaganda. Inteligência do artigo 7º, inciso
I e §§ 4º e 6º, inciso II, da resolução TSE nº
23.607/2019.

1 0 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 28/06/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de HORACIO TERTULIANO DOS SANTOS
FILHO, candidato ao cargo de DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43132700); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43264516), com o extrato apontando como receitas totais R$
Num. 43631514 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 16:01:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062916013221700000042593077
Número do documento: 23062916013221700000042593077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/06/2023 16:10:46

142.784,37, das quais R$ 22.784,37 estimáveis em dinheiro e R$ 120.000,00 financeiras,
e como despesas totais contratadas R$ 119.996,00, com registro de sobras financeiras no
importe de R$ 4,00 e sem registro de dívidas de campanha.

Publicado em 12/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43396663 e 43396665), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43406039).

Espontaneamente, o requerente apresentou prestação de contas retificadora
(id. 43508374), sem alteração nos valores totais declarados (extrato, id. 43508426),
acompanhada de notas explicativas (id. 43508428).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43562796).

Intimado, o requerente apresentou nova retificação às contas (id. 43567667),
sem alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos, e manifestou-se (id.
43570298).

Na sequência, o requerente apresentou mais uma retificação (id. 43570561),
novamente sem alterações nos valores totais envolvidos.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43586086) pela desaprovação, apontando como falhas
remanescentes: (i) inconsistências nos pagamentos realizados com recursos do FEFC
(item 8) e (ii) omissão de gastos na prestação de contas parcial (item 10). Ainda, foram
apontadas ressalvas relativas a outras falhas: (iii) omissão de despesas (item 6.2); (iv)
arrecadação de recursos sem emissão de recibo eleitoral (item 9.1); e (v) omissão de
receitas na prestação de contas parcial (item 9.2).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43592254).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
Num. 43631514 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 16:01:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062916013221700000042593077
Número do documento: 23062916013221700000042593077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/06/2023 16:10:46

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às
eleições 2022 analisadas pela unidade técnica deste Tribunal, que emitiu parecer
conclusivo pela desaprovação face à identificação de inconsistências, as quais se passa a
analisar de forma individualizada, para fins de clareza.

a) inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC - item 8 do
parecer

Neste tópico, a unidade técnica glosou despesas que remontam a R$
88.310,00, para as quais há uma série de irregularidades, face à ausência das seguintes
informações: "1) especificação das atividades executadas para a campanha; 2) locais de
trabalho; 3) horas trabalhadas; 4) justificativa do preço contratado".

As inconsistências foram descritas de forma detalhada em dois quadros:

Num. 43631514 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 16:01:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062916013221700000042593077
Número do documento: 23062916013221700000042593077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/06/2023 16:10:46

Esse primeiro quadro, que é reprodução do que constou do parecer de
diligências, mostra que todos os contratos teriam sido firmados no dia 30/09/2022, à
exceção do relacionado ao prestador de serviços Alefe Nicolas dos Santos Carvalho, e
que neles faltam informações obrigatórias, como a quantidade de horas diárias e de dias
trabalhados.

Sem essas informações, não há como aferir se há justificativa para os valores
pagos.

Nas contas retificadoras foi apresentado contrato relativo a Alefe, mas sem a
assinatura do prestador de serviço, de sorte que esse documento é de se ter por
inexistente, face à unilateralidade de sua confecção.

No parecer conclusivo consta que, mesmo com a apresentação das
retificações, "não foram apresentados novos documentos vinculados aos gastos eleitorais
Num. 43631514 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 16:01:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062916013221700000042593077
Número do documento: 23062916013221700000042593077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/06/2023 16:10:46

da tabela retro, nos quais constem as informações acerca da justificativa do preço
contratado, horas contratadas, locais de trabalho e especificação das atividades
executadas na campanha, nos termos do art. 35, § 12° e art. 60, § 1°, todos da Resolução
TSE n° 23.607/19".

Por isso, a unidade técnica elaborou um novo quadro, especificando as falhas
observadas em relação a cada prestador de serviços:

Num. 43631514 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 16:01:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062916013221700000042593077
Número do documento: 23062916013221700000042593077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/06/2023 16:10:46

Num. 43631514 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 16:01:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062916013221700000042593077
Número do documento: 23062916013221700000042593077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/06/2023 16:10:46

A unidade técnica destacou ainda que, nos contratos por prazo determinado,
consta como data de início da prestação de serviços a de assinatura, mas que essa
coincide com o dia 30/09/2022, data do fim da vigência de todos os contratos.

Essa constatação demonstra a fragilidade desses documentos como
elemento de prova da regularidade da contratação, uma vez que não é possível que os
contratos tenham efetivamente iniciado apenas no dia 30/09/2022, meros três dias antes
da data das eleições, mesmo porque alguns deles tinham como prazo de duração 45
dias, o que demonstra à toda evidência que não foram firmados de forma contemporânea
ao início da prestação de serviços.

Quanto à matéria, nas suas notas explicativas o contabilista limitou-se a
consignar que "Em prestação de contas final retificadora anexamos o contrato assinado
que foi fornecido pelo candidato" (id. 43570615), sendo no mesmo sentido a manifestação
do candidato nos autos (id. 43570298).

Todavia, como apontado pela unidade técnica, o único documento novo que
foi trazido, relativo ao contrato de Alefe, não continha sua assinatura, e quanto aos
demais prestadores de serviços nenhuma informação nova veio aos autos com as
retificadoras.

Com isso, plenamente caracterizada a infração aos seguintes dispositivos da
resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
Num. 43631514 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 16:01:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062916013221700000042593077
Número do documento: 23062916013221700000042593077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/06/2023 16:10:46

(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60
desta Resolução;
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
[não destacado no original]

No caso concreto, em que somente foram apresentados contratos com dados
incompletos, alguns sem assinatura do prestador de serviços e todos desacompanhados
de comprovação, seja por documento fiscal idôneo ou por recibo, a irregularidade é
manifesta e atinge R$ 88.310,00, que correspondem a 73,59% do total de despesas
realizadas.

Nesse cenário, essa irregularidade, por si só, conduz à desaprovação das
Num. 43631514 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 16:01:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062916013221700000042593077
Número do documento: 23062916013221700000042593077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/06/2023 16:10:46

contas, uma vez que o valor absoluto envolvido não é de pequena monta e seu impacto
percentual nas contas é muito significativo, restando inviabilizada a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A par disso, a falta de comprovação adequada dos gastos atrai a incidência
do § 1º do artigo 79 da resolução TSE nº 23.607/2019, verbis:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional
no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda
Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a
data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo
se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

Sintetizando, neste tópico, a par da desaprovação das contas, determina-se a
devolução de R$ 88.310,00 ao Tesouro Nacional, corrigidos.

b) omissão de gastos na prestação de contas parcial - item 10 do parecer

Constou do parecer conclusivo que foram identificados gastos efetivados
antes da data de entrega da prestação de contas parcial, mas que foram nela omitidos,
assim descritos:

Por meio de notas explicativas, o prestador assim justificou a falha (id.
43570615):

Resposta = Não foi possível a informação na época da parcial, devido ao
Num. 43631514 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 16:01:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062916013221700000042593077
Número do documento: 23062916013221700000042593077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/06/2023 16:10:46

candidato não estar de posse da documentação comprobatória do gasto, tão
logo os documentos estavam disponíveis, os mesmos foram registrados e
anexados na prestação de contas final, não tendo o candidato a intenção da
não informação à Justiça Eleitoral.

A justificativa apresentada é manifestamente insuficiente, mesmo porque não
se tratou, na espécie, de pequenas falhas, mas sim da omissão de gastos que alcançam
a cifra de R$ 53.280,00 ou 44,4% das despesas totais contratadas.

Em certa medida, o vício apurado neste tópico está relacionado àquele
verificado no tópico anterior, uma vez que alguns dos gastos omitidos referem-se a
contratos que teriam sido entabulados no início da campanha mas que somente foram
formalizados posteriormente, no dia 30/09/2022, não sendo possível identificar de forma
segura se correspondem à realidade dos serviços prestados à campanha ou se, ao revés,
não passou de uma produção de documentos para justificar a utilização do dinheiro
disponibilizado ao candidato.

Essa dúvida quanto à real utilização dos recursos públicos nas atividades
declaradas pelo candidato com militância refere-se, em específico, aos contratos
entabulados com Sidnei, Pedro, Eunice e Alefe, que foram especificamente avaliados no
tópico anterior e tidos por insuficientes.

Quanto às despesas com as pessoas jurídicas Rhema e Adescom, em
princípio não há essa mesma dúvida face à emissão contemporânea das notas fiscais,
mas de toda sorte a omissão da informação na prestação de contas no momento
oportuno retirou de eleitores, Justiça Eleitoral, adversários e Ministério Público o
conhecimento tempestivo da forma como o prestador estava utilizando as verbas públicas
postas à sua disposição.

Quanto à matéria tratada no presente tópico, dispõe a resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
Num. 43631514 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 16:01:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062916013221700000042593077
Número do documento: 23062916013221700000042593077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/06/2023 16:10:46

(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob
pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel.
Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação
às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a
omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das
contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas
final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
Num. 43631514 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 16:01:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062916013221700000042593077
Número do documento: 23062916013221700000042593077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/06/2023 16:10:46

ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais
deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das
contas parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação
de contas final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido
político e os declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta
fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não
destacado no original).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de despesas na prestação de contas
parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, como dito, tem-se que a falha atinge R$ 53.280,00 ou
44,4% das despesas totais contratadas, de modo que é suficiente, por si só, para
conduzir à desaprovação, uma vez que tanto o valor absoluto da irregularidade quanto o
seu impacto percentual estão significativamente acima das balizas fixadas pelo TSE para
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No sentido:

(...)
12. Esta Corte já tem posicionamento firme no sentido de que os parâmetros
para a aplicação da razoabilidade e da proporcionalidade residem em três
vetores: a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor
nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); b) as irregularidades, percentualmente,
não podem superar 10% do total; e c) as irregularidades não podem ter
natureza grave (AgR–REspEl 0601306–61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020).
(...) [TSE, PC nº 060136337/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
20/04/2022]

Sintetizando, a irregularidade observada neste tópico é suficiente para
conduzir à desaprovação.

c) omissão de despesas - item 6.2 do parecer

Num. 43631514 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 16:01:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062916013221700000042593077
Número do documento: 23062916013221700000042593077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/06/2023 16:10:46

Constou do parecer conclusivo que, mediante consulta à base de notas
fiscais eletrônicas, constatou-se a omissão, nas presentes contas, da seguinte despesa:

Em notas explicativas (id. 43570615) foi consignado que "O Candidato
informa que desconhece o devido gasto apontado na notificação e que o mesmo não fez
parte das despesas contratadas para a sua campanha de 2022".

Na sua manifestação nos autos (id. 43570298), o prestador refere que "a
emissão de nota fiscal na modalidade eletrônica em determinado CPF ou CNPJ é de livre
preenchimento do prestador de serviços, não dependendo de qualquer anuência de seu
titular, o que não permite presumir, apenas com esses elementos, a existência de gastos
não declarados na prestação de contas".

Ocorre, todavia, que conquanto negue ter conhecimento dessa despesa, o
prestador de contas não trouxe aos autos nenhum elemento apto a corroborar sua
alegação, sequer declarações dos fornecedores.

Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas,
a mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se
considere inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento previsto no § 6º
do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
Num. 43631514 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 16:01:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062916013221700000042593077
Número do documento: 23062916013221700000042593077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/06/2023 16:10:46

infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que
emitidas as notas fiscais -, a tese não merece credibilidade. Eventual uso indevido do
CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes, que não foram
Num. 43631514 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 16:01:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062916013221700000042593077
Número do documento: 23062916013221700000042593077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/06/2023 16:10:46

demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que, certamente, não é
o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do pagamento
correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados
para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de
campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não
identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
Num. 43631514 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 16:01:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062916013221700000042593077
Número do documento: 23062916013221700000042593077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/06/2023 16:10:46

1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Num. 43631514 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 16:01:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062916013221700000042593077
Número do documento: 23062916013221700000042593077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/06/2023 16:10:46

Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que a nota fiscal identificada
em procedimento de circularização, mas que não foi declarada pelo prestador, refere-se a
serviço prestado em prol da campanha, tendo sido quitada com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo, montante equivalente deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 100,00 -, bem
como ao minúsculo impacto percentual - 0,08% -, a presente irregularidade poderia ser
relevada face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas
apenas quando analisada de forma individual. Todavia, a avaliação das contas deve ser
feita de forma global.

d) arrecadação de recursos sem emissão de recibo eleitoral - item 9.1 do
parecer

Constou do parecer conclusivo:

Na sua manifestação (id. 43570298) o prestador silencia quanto à falha;
todavia, nas notas explicativas (id. 43570615), o contabilista consigna que foi efetuada "a
regularização conforme quadro", referindo-se aos mesmos recibos identificados pela
unidade técnica, emitidos tardiamente.
Num. 43631514 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 16:01:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062916013221700000042593077
Número do documento: 23062916013221700000042593077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/06/2023 16:10:46

Consultando o demonstrativo de receitas estimáveis em dinheiro (id.
43570581), tem-se que essas doações foram assim descritas pelo prestador:

Portanto, tratam-se, respectivamente, de doação estimável de serviços de
contabilidade, serviços jurídicos e material de propaganda, custeados pelo partido político
e distribuídos entre os candidatos.

Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer
natureza deverá observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
d) emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no art. 7º desta
Resolução, na hipótese de:
1. doações estimáveis em dinheiro; e
2. doações pela internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, 4º, III, "b");
(...)
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b").
(...)
§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
Num. 43631514 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 16:01:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062916013221700000042593077
Número do documento: 23062916013221700000042593077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/06/2023 16:10:46

seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de
contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante
a campanha.
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo
não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas
das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
(...)
Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados
em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou
aos candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado,
apurado mediante o rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na
proporção do benefício auferido, exceto para as doações estimáveis
decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade.
[não destacado no original]

Dessas normas extrai-se que a obrigatoriedade de emissão de recibo eleitoral
é mitigada quando envolve a doação entre candidatos ou candidatos e partidos políticos,
porém, somente nas restritas hipóteses de uso comum de sede ou materiais de
propaganda eleitoral. Ademais, a faculdade de emissão dos recibos nos casos
mencionados não dispensa a obrigatoriedade do registro da operação nas prestações de
contas dos doadores e dos beneficiário.

Importante salientar, outrossim, que o art. 20, II, da mesma resolução,
dispensa do registro como transferência de recurso estimável os gastos partidários com
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.

Com isso, seriam dispensáveis os registros relacionados aos serviços de
contabilidade e jurídicos, sendo portanto desarrazoado exigir-se emissão de recibo
nessas hipóteses, de sorte que não subsiste qualquer irregularidade quanto às doações
estimáveis descritas nas NF 698 (R$ 2.622,95, serviços contábeis) e 514 (R$ 4.754,10,
serviços jurídicos).

Por outro lado, à míngua de elementos que demonstrem que o gasto
partidário com publicidade, doado ao candidato, se tratou de uso comum de material de
Num. 43631514 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 16:01:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062916013221700000042593077
Número do documento: 23062916013221700000042593077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/06/2023 16:10:46

propaganda, é de rigor a caracterização da irregularidade diante da ausência de emissão
oportuna do recibo eleitoral, realizado somente por ocasião da prestação de contas
retificadora, em relação à NF 3 (R$ 2.950,82, edição de materiais gráficos).

Nesse caso, a emissão posterior do recibo eleitoral não sana a irregularidade,
face à expressa previsão do § 4º do artigo 7º da resolução TSE nº 23.607/2019, que exige
a observância da "ordem cronológica" na emissão dos recibos, bem como que seja
"concomitante" ao recebimento da doação.

Todavia, embora o valor da irregularidade apurada não possa ser
considerado diminuto em termos absolutos (R$ 2.950,82), percentualmente representa
apenas 2,07% do total de despesas da campanha, o que possibilita a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de superá-la, sendo suficiente a
aposição de ressalva, no particular, sem olvidar de sua apreciação no contexto geral das
contas.

e) omissão de receitas na prestação de contas parcial

Constou do parecer conclusivo que receitas auferidas pelo candidato em data
anterior à de apresentação das contas parciais foram nelas omitidas, estando assim
descritas:

Conquanto a omissão dessas informações na prestação de contas parciais
prejudique a transparência do financiamento de campanha, fato é que há duas
considerações a se fazer, no caso concreto.

A primeira diz respeito à dimensão da irregularidade, que atinge R$ 5.062,50,
os quais correspondem a 3,54% do total de receitas, percentual que, na linha dos
precedentes já referidos no tópico "c" desta fundamentação, admite a incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A segunda é que esta Corte, revisando entendimento anterior, recentemente
fixou precedente no sentido de que as doações recebidas do partido político são
esperadas, mormente quando oriundas de verbas públicas, e, por isso, o atraso na sua
declaração não importa em quebra ao princípio da transparência.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL.
DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA NO PRAZO. INFORMAÇÃO PRESTADA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. OMISSÃO DE DESPESAS ELEITORAIS
COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE TERMO DE
CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DO BEM.
Num. 43631514 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 16:01:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062916013221700000042593077
Número do documento: 23062916013221700000042593077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/06/2023 16:10:46

COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL DE PROPAGANDA. FALTA DE
REGISTRO DO RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE DO
REGISTRO. ARTS. 7, § 10 E 60, § 5º DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. FALHA
GRAVE. DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA
NA CONTAS DE CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador. Contudo, se a doação informada em atraso é oriunda de
mesmo partido do candidato, não afeta a transparência e a regularidade das
contas, constituindo, desse modo, apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060261844, rel. José Rodrigo Sade, DJE 02/05/2023]

Por esses motivos, em que pese reiterada na íntegra a fundamentação
exposta no item "b", no caso concreto a omissão de informações na prestação de contas
parcial quanto a receitas recebidas do partido político é de ser tida como impropriedade,
insuficiente para a desaprovação das contas.

Análise global das irregularidades

As considerações expendidas revelam que foram constatadas irregularidades
graves na prestação de contas, em especial as descritas nos itens "a" (R$ 88.310,00 ou
73,59% das despesas), "b" (R$ 53.280,00 ou 44,4% das despesas, com sobreposição
parcial às consideradas no tópico "a") e "c" (R$ 100,00 ou 0,08% das despesas).

A par dessas, foram identificadas falhas de menor envergadura, descritas nos
tópicos "d" (R$ 2.950,82 ou 2,07% das receitas) e "e" (R$ 5.062,50 ou 3,54% das
receitas).

Com isso, seja pelo valor absoluto envolvido, seja pelo impacto percentual
das irregularidades, o caso é de desaprovação das contas, associado à determinação de
recolhimento de R$ 88.410,00 ao Tesouro Nacional, dos quais R$ 88.310,00
correspondem a despesas realizadas com recursos do FEFC que não foram
adequadamente comprovadas e R$ 100,00 à omissão no registro de nota fiscal que
continua válida, sem notícia de cancelamento e sem que o prestador tenha trazido
qualquer elemento apto a desconstituí-la como comprovante de despesa eleitoral.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, VOTO pela DESAPROVAÇÃO das contas de Horácio
Tertuliano dos Santos Filho, relativas às eleições 2022, associada à determinação de
recolhimento de R$ 88.410,00 (oitenta e oito mil, quatrocentos e dez reais) ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos desde a ocorrência dos fatos geradores.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43631514 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 16:01:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062916013221700000042593077
Número do documento: 23062916013221700000042593077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/06/2023 16:10:46

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603213-43.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
HORACIO TERTULIANO DOS SANTOS FILHO DEPUTADO FEDERAL - Advogados
do INTERESSADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - REQUERENTE: HORACIO TERTULIANO DOS SANTOS FILHO - Advogados
do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.06.2023

Num. 43631514 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 16:01:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062916013221700000042593077
Número do documento: 23062916013221700000042593077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/06/2023 16:10:46